Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RÉU SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu a Apelação Criminal por intempestividade.
2. Recorrente alega ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, de intimação pessoal da sentença condenatória e nulidade por falta de manifestação do Ministério Público sobre a dispensa de intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de Apelação interposto pelo recorrente é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O réu foi regularmente citado e assistido por defensor nomeado, que participou dos atos processuais,
5. A partir da citação válida, incumbia ao acusado manter seus dados de contato e endereço atualizados perante o juízo, a fim de viabilizar a adequada comunicação dos atos subsequentes, não se podendo imputar ao Poder Judiciário eventual falha decorrente da omissão do próprio réu.
6. Não há previsão legal que exija manifestação prévia do Ministério Público sobre a dispensa de intimação pessoal.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de réu solto, a intimação da sentença pode ocorrer apenas na pessoa do defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação do advogado constituído é suficiente para início do prazo recursal quando o réu está solto."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.928.778/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/11/2021.